Tribunal: TJDFT
Processo: 0709352-28.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte autora em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que suscitou e acolheu de ofício a preliminar de ilegitimidade ativa para reformar a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito. No seu recurso questiona os argumentos do Acórdão, sustentando que o autor era visto perante a sociedade como o proprietário do veículo, inclusive ressaltando o depoimento neste sentido do antigo proprietário do automóvel. Assim, alega que estava na posse e uso do bem de veículo desde a entrega pelo antigo proprietário até a sua apreensão pelo Detran, sendo que possuía procuração para representar a sua esposa perante os órgãos de trânsito. Desse modo, pugna pela reforma do Acórdão embargado ou, subsidiariamente, pela nulidade da decisão e remessa dos autos à instância ordinária para permitir a inclusão da Sra. Marcia Gouvea Bechara no polo ativo da demanda.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, a parte embargante não delimitou qual daqueles vícios (omissão, obscuridade ou contradição) estaria presente, pretendendo, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
IV. Desse modo, inexiste omissão, obscuridade ou contradição, mas mera insurgência da parte embargada quanto à conclusão apontada no Acórdão.
V. Neste sentido, as circunstâncias fáticas, documentais e demais provas nos autos, inclusive testemunhal, foram devidamente sopesadas e bem detalhadas para apontar a ilegitimidade passiva da parte autora. Assim, no voto vencedor consta expressamente que: “É certo que na audiência ID 12472742, pág. 3, a pessoa que vendeu o veículo, Sr. Bruno, afirmou que “vendeu o veículo descrito nos autos para a parte autora”. Ademais, a Polícia Civil do Distrito Federal, quando do envio do Ofício relativo ao Inquérito Policial, mencionou naquele documento que o veículo dos fatos em análise é “atualmente de propriedade de Michel Veranci Bechara”; além de constar o nome do Sr. Michel como vítima do crime. Ainda, no inquérito policial consta na oitiva do Sr. Michel que: “é casado com Marcia Gouvea Bechara, sendo ambos os genitores de Marcio Gouvea Bechara. Explica que neste ato representa sua esposa, em razão de ter participado dos fatos que ora são tratados. Esclarece que no ano de 2007 Marcio adquiriu o veículo VW/Golf, ano modelo 2004/2004, de cor preta e placa JGJ 5935 da pessoa de Bruno de Melo Silva, tendo o declarante acompanhado seu filho nos momentos em que tiveram que tratar dos trâmites dessa aquisição. Esclarece que o valor (...) fora integralmente financiado pela FINASA, em nome da sua esposa”. (ID 12472729, págs. 1, 3, 4 e 13). Todavia, não obstante os documentos/fatos acima mencionados, e ainda que exista a menção na oitiva do Sr. Michel junto à Polícia Civil que “Marcio” adquiriu o veículo, é possível identificar que o veículo pertence à sua esposa, Sra. Marcia. Neste sentido, quando da venda do veículo constou na autorização para transferência de veículo junto ao CRV o nome da compradora do veículo como “Marcia Gouveia”. Ademais, no contrato de compra e venda do veículo foi indicado como compradora “Marcia Gouvea Bechara” tudo conforme ID 12472697, págs. 25/32/33. Ainda, e ao contrário do que relatou na audiência, o vendedor do veículo, Sr. Bruno, comunicou quando da ocorrência policial que o veículo foi “vendido a Marcia Gouvea Bechara” (ID 12472697, pág. 29). Assim, e sobretudo em face dos documentos relativos ao CRV com a transferência do veículo e o contrato de compra e venda do automóvel, resta esclarecido que o veículo pertence à Sra. Marcia Gouvea Bechara. Contudo, o Sr. Michel, que é casado com a Sra. Marcia, ajuizou a demanda em nome próprio, postulando os danos materiais e morais dos fatos relatados. Ainda, juntou uma procuração, onde a sua esposa o nomeia procurador para representá-la “junto aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal em assuntos relativos ao veículo (...)” (ID 12472697, pág. 3). Portanto, é possível identificar que o autor não é o proprietário do veículo. Ademais, a procuração ID 12472697, pág. 3 também sequer autorizaria que o postulante ajuizasse demanda judicial representando a Sra. Marcia, visto que somente era válida perante os “órgãos e entidades de trânsito”. Assim, ainda que esclareça que é casado com a proprietária do automóvel, caberia apenas a Sra. Marcia pleitear o reparo pelos danos materiais e morais decorrente dos fatos mencionados na demanda. Em consequência, suscito de ofício e acolho a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam.”
VI. Ainda, a inicial foi recebida e ocorreu o trâmite da demanda, a qual já se encontra em fase recursal. Assim, inexiste vício na decisão que, a teor do artigo 485, VI do CPC, não resolve o mérito quando verifica a ausência de legitimidade da parte, não sendo o caso de retorno dos autos à instância de origem para emendar a inicial.
VII. Portanto, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VIII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.